Tribunal: TJPA
Processo: 0801750-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801750-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentos idôneos. Garantia da ordem pública. Considerável quantidade de droga apreendida. Gravidade concreta da conduta. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Divino Felisberto de Sousa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, notadamente se há fundamentação idônea para a sua manutenção e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e do risco de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, tendo em vista a gravidade do delito e os indícios de envolvimento em atividade criminosa organizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva para crimes de tráfico de drogas é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da ação penal nº 0823441-17.2024.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
27.11.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Alega, o impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação do decreto preventivo, dada a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, o que revela a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...) 1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE atualmente se encontra aguardando audiência de instrução a qual está designada para o dia 23/04/2025 às 10:30 horas.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto nos Artigo 33, caput,2 e do Artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69, CP) e em concurso de pessoas (art. 29, CP), sendo devidamente recebida a denúncia e determinada as notificações dos acusados para apresentarem defesa preliminares, tendo sido esta recebida, estando atualmente aguardando audiência de instrução e julgamento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos
arts. 33 e 35
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID nº 132508268 – datada de 27.11.2024), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) 2 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

(...)

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2024.04.000785-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

(...)

No presente caso deve ser destacado que aos flagrados estão sendo imputados a prática do delito de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

Continuando, verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que em cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do autuado POLELTON DIAS DE SOUSA, os agentes de segurança pública sentiram forte odor característico de substância ilícita, e ao proceder a verificação foi constato que os investigados estavam guardando e tendo em depósito para posterior venda múltiplas substância entorpecente, tanto que estas foram localizada em um bolsa localizada no interior da casa, sendo que o mesmo estava sozinho no referido carro, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal (...)

Por outro lado, verifico que os autuados foram presos em decorrência de investigações policiais e as autorias dos delitos somente poderão ser confirmadas em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, uma vez que durante a diligência efetivada pelos agentes de segurança pública, a acusadas Emanuele dos Santos Aguiar tentou danificar o celular a fim de frustrar diligências para apuração da ação delituosa, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal, como já decidiu nossa Jurisprudência: (...)

Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que os investigados em liberdade poderão tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de serem responsabilizados pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista, tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...)

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”. E no presente caso, tem-se que a autuada EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR e POLIELTON DIAS DE SOUSA possem inclusive execução penal em andamento, o que denota que não possuem condições pessoais favoráveis.

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante dos nacionais POLIELTON DIAS DE SOUSA. GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA e EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR em prisão preventiva. (...)”

Em decisão proferida posteriormente, na data de 05.02.2025, a quando do recebimento da denúncia (ID nº 24673497), a prisão preventiva do paciente foi mantida, considerando os mesmos fundamentos:

“(...) 3 – DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS: Analisando os autos, verifico que o acusado, encontra preso e, nessa oportunidade, por força do artigo 316 do Código de Processo Penal constato que não houve nenhuma situação fática ou jurídica no processo capaz de alterar a situação processual do acusado, notadamente pela presença do periculum libertatis para assegurar a manutenção da ordem pública, em especial a aplicação da lei penal

No caso em tablado, verifica-se que foram apreendidos com os flagrados em situação de traficância quantidade de material ilícito para a traficância descrita como cocaína e maconha, sendo esta encontrada pronta para comercialização, além de outros objetos utilizados para auxiliar na preparação e venda deste material.

Ademais, o STJ entende que a revogação da prisão preventiva deve levar em consideração outras justificantes além das condições pessoais do agente. ”As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. STJ. 5ª Turma. RHC135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em23/03/2021.”.

Por derradeiro, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, e DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE, indefiro o pedido de Revogação das prisões articulado pela defesa dos acusados GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA e o Sr. POLIELTON DIAS DE SOUSA, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, durante cumprimento do mandado de prisão preventiva do corréu Polielton Dias de Sousa, os agentes policiais adentraram o imóvel e, de imediato, já sentiram um forte odor característico de substância entorpecente, tendo encontrado
05 (cinco) “porções” de cocaína, com peso total de 103,507g
(cento e três gramas, quinhentos e sete miligramas),
04 (quatro) “porções” de maconha, com peso total de 84,305g
(oitenta e quatro gramas, trezentos e cinco miligramas), além de uma mini balança digital, 01 (um) pote contendo dinheiro: 135 (cento e trinta e cinco) dólares americanos; 2.000 (dois mil) pesos colombianos; 100 (cem) bolívares; 20 (vinte) dólares guianenses; 10 (dez) euros; R$ 33,85 (trinta e três reais e oitenta e cinco centavos); 03 (três) cadernos com anotações e 06 (seis) aparelhos celulares.

Consta da exordial, ainda, que, na residência, além de Polielton Dias de Sousa, estavam presentes seu filho – o ora paciente Guilherme Divino Felisberto de Sousa – e sua companheira, a corré Emanuele dos Santos Aguiar. Registra a inicial que a acusada Emanuele, ao perceber a presença da equipe policial, arremessou contra a parede o aparelho celular de sua propriedade, com o intuito de danificá-lo e, assim, destruir elementos probatórios.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2025